Tribunal: TJBA
Processo: 8037300-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037300-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A

Advogado(s)
:
YURI FERNANDES LIMA

AGRAVADO: SANDRA MAGALI DA FONSECA SOBRINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA, SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Multa cominatória. Descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos. Trânsito em julgado da sentença. Preclusão temporal. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$30.000,00, fixada pelo douto
a quo
em virtude do descumprimento de ordem judicial de fornecimento de informações no curso de ação de alvará judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para o desprovimento do agravo de instrumento, com base na constatação de que a multa cominatória em questão foi fixada em sentença transitada em julgado, e de que a tentativa de impugná-la posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, encontra óbice na preclusão temporal e na coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil.

5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em

agravo de instrumento nº

8037300-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A
e, como embargados,
SANDRA MAGALI DA FONSECA SOBRINHO e OUTRAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.